Tribunal: TJBA
Processo: 8000619-09.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000619-09.2021.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANDREIA NERY DE JESUS

Advogado(s)
:
MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA, MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.

I. Caso em exame

1.Recurso interposto contra sentença que, apesar de reconhecer a falha na prestação de serviço essencial e condenar a concessionária à obrigação de fazer, deixou de fixar indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de fornecimento de energia elétrica à residência da parte autora por longo período, sem justificativa plausível, enseja o dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade da concessionária por falhas na prestação do serviço.

4. É incontroverso que o imóvel da autora permaneceu sem energia elétrica até a determinação judicial para instalação.

5. Presentes requisitos do dever de indenizar: conduta lesiva, dano moral e nexo entre um e outro..

6. Indenização fixada em R$10.000,00, considerando as circunstâncias envolvidas na situação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A ausência prolongada e injustificada de fornecimento de energia elétrica em imóvel residencial caracteriza falha na prestação de serviço público essencial, ensejando indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 22.

Jurisprudência citada: STJ, AgInt no AREsp 2204634/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 12.06.2023; STJ, AgRg no AREsp 570085/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 28.03.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000619-09.2021.8.05.0043
, em que figuram como apelante ANDREIA NERY DE JESUS e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por maioria,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA